Tribunal: STF
Processo: AI 415428
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
VALORIZAÇÃO DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL.
Valorização da prova. Matéria de natureza infraconstitucional.
Eventual ofensa à Constituição seria, quando muito, indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.